Tribunal: TJSP
Processo: 0000733-69.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Recurso interposto contra r. decisão que deferiu o benefício de livramento condicional ao sentenciado – necessidade de prévia progressão ao regime intermediário e de efetiva vivência em semiliberdade – Requisito não previsto em Lei – Presença dos requisitos objetivo-temporal e subjetivo previstos no art. 83, do Código Penal – – Presença dos requisitos

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Recurso interposto contra r. decisão que deferiu o benefício de livramento condicional ao sentenciado – necessidade de prévia progressão ao regime intermediário e de efetiva vivência em semiliberdade – Requisito não previsto em Lei – Presença dos requisitos objetivo-temporal e subjetivo previstos no art. 83, do Código Penal – – Presença dos requisitos objetivo-temporal e subjetivo previstos no art. 83, do Código Penal – Condenado que demonstrou efetiva adaptação ao benefício deferido na origem, enquanto pendente recurso interposto objetivando a respectiva cassação – Decisão mantida – Recurso não provido.